Tribunal: TJDFT
Processo: 0737583-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DE CONEXÃO. REALOCAÇÃO. CHEGADA AO DESTINO APÓS DOIS DIAS. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 2.781,65, a título de indenização por danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, à título de danos morais. Em seu recurso, pugna pela majoração da indenização por danos morais, pois além de ter chegado ao destino praticamente dois dias após a data prevista, ainda teve sua mala extraviada temporariamente, alegando ter sofrido intenso desgaste físico e emocional.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 65064000). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65064003).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a responsabilidade civil da parte ré diante do atraso decorrente do voo contratado pela consumidora.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, entretanto, na espécie, em razão do pleito recursal referir-se somente ao montante da indenização por dano moral, aplica-se ao pleito tão somente as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme a tese fixada no tema 210 pelo Supremo Tribunal Federal: “Nos termos do art. 178 da Constituição Federal, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. O presente entendimento não se aplica aos danos extrapatrimoniais”.
5. Restou incontroverso nos autos que a data prevista para a chegada da autora/recorrente nesta cidade era dia 17/10 às 23h20, todavia, diante da alteração do primeiro trecho da sua viagem, chegou somente no dia 19/10/2023 às 08h15 (ID 65063965/65063974).
6. No caso em análise, remanejamentos da malha aérea ou mesmo manutenção de aeronave não eximem a companhia aérea da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, porquanto tais procedimentos inserem-se nos expedientes ordinários da rotina da aviação, ou seja, são inerentes ao risco da atividade comercial exercida e, em consequência, não excluem a responsabilização da recorrente, nos termos do art. 14 do CDC.
7. A situação vivenciada pela autora transborda o mero inadimplemento contratual, trazendo desgastes físico-psicológicos que suplantam o tolerável, ainda mais quando se refere a viagem internacional. Conforme mencionado, a autora/recorrente chegou em seu destino quase após dois dias de atraso, além de ter sido a sua mala extraviada temporariamente, o que potencializa o estado de angústia e insegurança (ID 65063977).
8. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Portanto, sob tais critérios, a majora-se a indenização para RS 4.000,00.
IV. Dispositivo e tese
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por dano moral para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.